Tribunal: TJBA
Processo: 0388031-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0388031-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA CARDOSO DE JESUS MATOS Advogado(s): LIVIO MARIO REIS NUNES, LUIS EDUARDO COSTA DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. DECRETO 20.910/32. LEI ESTADUAL Nº 4.794/88. ATO JURÍDICO ÚNICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, CF/88. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de reenquadramento funcional em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originalmente aprovado constitui ato jurídico único, não se caracterizando como relação de trato sucessivo, pelo que se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32. O direito ao reenquadramento surge com a edição da lei que institui novo plano de carreira, iniciando-se o prazo prescricional a partir de sua vigência, não se aplicando a Súmula 85 do STJ quando não configurada relação jurídica continuada. Verificada a propositura da ação após transcorridos mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei 4.794/88 (11/08/1988), opera-se a prescrição do fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (Súmula Vinculante 43/STF). A alegação de desvio de função não autoriza o reenquadramento em cargo de carreira diversa, devendo o servidor submeter-se a concurso público específico para o cargo pretendido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0388031-85.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante LINDINALVA CARDOSO DE JESUS MATOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.